Tribunal: TJSP
Processo: 1057993-28.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Apelação Cível – TRANSERP – Sociedade de Economia Mista – Fiscalização e aplicação de multas de trânsito – Delegação de parcela do poder de polícia – Devolução dos autos à Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação ou

Ementa:
Apelação Cível – TRANSERP – Sociedade de Economia Mista – Fiscalização e aplicação de multas de trânsito – Delegação de parcela do poder de polícia – Devolução dos autos à Turma Julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no RE n.o 633.782/MG, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 532, do Supremo Tribunal Federal) – Revisão do julgado original que se impõe, para dar provimento ao recurso da TRANSERP e julgar improcedente a ação – Acórdão original modificado, com determinação.